Tribunal: TJES
Processo: 5006271-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006271-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA PERIM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: LET'S RENT A CAR S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE JURÍDICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo de Venda Nova do Imigrante/ES para julgar ação anulatória de contrato de prestação de serviço c/c pedido de tutela antecipada, determinando a remessa dos autos à Comarca de Araraquara/SP, conforme cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação de frota de veículos. A agravante sustenta a natureza consumerista da relação, com fundamento na teoria finalista mitigada, alegando vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, e requer o reconhecimento da competência do foro de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica firmada entre as partes se caracteriza como relação de consumo, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, diante da alegada vulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica, jurídica ou informacional em relação ao fornecedor, conforme a teoria finalista mitigada.

4. No caso concreto, a agravante, empresa de material de construção sem expertise na gestão de frotas, contratou a locação de único veículo de luxo para uso pessoal do sócio, evidenciando-se sua posição de destinatária final do serviço.

5. A agravada, por sua vez, é empresa de grande porte, especializada em locação de veículos, integrante de conglomerado econômico nacional, demonstrando superioridade técnica, jurídica e negocial sobre a agravante.

6. O contrato em questão configura típico contrato de adesão, sem possibilidade de negociação efetiva por parte da agravante, especialmente quanto à cláusula de eleição de foro.

7. A cláusula de eleição de foro que impõe a Comarca de Araraquara/SP como competente revela-se abusiva, por dificultar o acesso à justiça da agravante, situada em Venda Nova do Imigrante/ES, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC e à jurisprudência do STJ.

8. A abusividade da cláusula contratual de foro deve ser reconhecida quando constatada a hipossuficiência da parte e o prejuízo à sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade da contratante em face do fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. Configura abusividade a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando, em contexto de vulnerabilidade da parte aderente, impõe dificuldade ao acesso à justiça, sendo cabível sua invalidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, I; 6º, VIII; 29; CPC/2015, art. 63, §3º; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.498.507/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.360.106/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, 3ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022. STJ, EREsp 1.707.526/PA, rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 27.05.2020, DJe 01.06.2020. STJ, AgInt no CC 197.244/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024. TJES, AI 5004881-04.2021.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 22.03.2022. TJES, AI 5000953-74.2023.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.03.2024. TJPR, AI 0057666-06.2021.8.16.0000, rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 14.02.2022. TJSP, AI 2360221-02.2024.8.26.0000, rel. Des. Adilson de Araujo, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CASA PERIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Juízo de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da “ação anulatória de contrato de prestação de serviço c/c pedido de tutela antecipada” movida em face de
LET'S RENT A CAR S/A
, acolheu a preliminar suscitada na contestação e declarou a incompetência do juízo para julgar a demanda, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Araraquara/SP.

Em suas razões recursais, sustentou a agravante que:
(1)
a “
relação existente entre as partes configura-se perfeitamente a uma típica relação de consumo, enquadrando-se na teoria finalista mitigada aceita pelo STJ
”, de modo que, apesar de o contrato envolver a terceirização, “
a Agravante atua como destinatária final do serviço, vez que o veículo em questão é utilizado para uso pessoal do proprietário da mesma
”;
(2)
que no presente caso ficou demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da agravante, frente ao “
contrato de adesão a que está sujeita, sua reduzida autonomia de vontade na consolidação dos termos contratuais e sua sujeição econômica ao fornecedor que compõe um dos maiores grupos econômicos do Estado do Espirito Santo
”;
(3)
que “
durante o prazo de vigência do contrato, apenas um único veículo de luxo foi locado para utilização pessoal do sócio proprietário da Agravante
”.

Com base nessas alegações, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo da r. decisão, até a decisão final do presente recurso, na forma do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil e, no mérito, pugna para que se reconheça a competência do Juízo de Venda Nova do Imigrante para julgar a demanda originária.

Decisão de ID 8577398 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

Contrarrazões no ID 9340967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Denota-se dos autos originários que as partes firmaram o Contrato de Locação de Frota de Veículos nº 2840-02/22-02, por meio do qual a locatária, ora agravante, buscou a locação de veículos automotores arrendados ou de propriedade da locadora, ora agravada, nos termos da cláusula 1.1 do contrato.

A cláusula 9.1 da avença (ID nº 30105753 dos autos originários) estipulou que o foro da Comarca de Araraquara/SP seria o competente para dirimir as questões advindas do contrato.

Durante a vigência do termo contratual, apenas foi locado um único veículo “TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, DIESEL 4P, Emplacamento Belo Horizonte/MG”, pelo preço mensal unitário R$ 3.608,00, o qual, segundo alega a recorrente, seria para uso pessoal do proprietário da empresa.

Em 31.03.2023, o veículo locado foi atingido na parte traseira por outro automóvel. Após o acidente a agravante afirma que fez contato com a agravada, sendo orientada pela mesma sobre quais seriam os próximos passos para dar continuidade ao sinistro.

Na ocasião, a recorrente foi surpreendida com uma cobrança no valor R$ 7.988,38 (sete mil e novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente aos danos, contabilizando as avarias dos pneus. Não concordando com tal cobrança a agravante questionou administrativamente, obtendo como resposta a informação de que segundo o contrato, a Coparticipação Obrigatória corresponde à 10% da tabela FIPE do veículo locado.

Discordando da referida cobrança, a agravante ajuizou a demanda originária, argumentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas, com a rescisão do contrato firmado entre as partes e o cancelamento do débito no valor de R$ 7.988,38, (sete mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), além de danos morais.

O magistrado de primeira instância entendeu que a relação entre as partes era meramente contratual e não de consumo e, assim, declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Araraquara/SP nos termos do contrato firmado entre as partes.

No entanto, a
jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui
um dos princípios
da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado nas relações entre pessoas jurídicas, com fundamento na chamada teoria finalista mitigada, “
quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos
” (AgInt no AREsp n. 2.498.507/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a vulnerabilidade da parte agravada. Alterar esse entendimento demandaria reexame da prova dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1360106 MT 2012/0271750-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

A aplicação da Teoria Finalista Mitigada visa conferir às pessoas jurídicas que possuem certa vulnerabilidade perante o fornecedor todas as proteções e garantias disponibilizadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A doutrina explica as três modalidades de vulnerabilidade da seguinte forma:
técnica
(ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo),
jurídica
(falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e
fática
(situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional
(dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra)
1
.

Na hipótese, quando da realização do
contrato de locação de veículos
, a empresa agravante – material de construção localizado na cidade de Venda Nova do Imigrante –, especificamente nesta pactuação fora de sua área de atuação,
qualifica-se como pessoa vulnerável juridicamente
em relação à agravada, que é uma empresa especializada em gestão de frotas e faz parte da Vix e do Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados de transporte e logística do Brasil, que atua em todo o território nacional
2
.

Analisando o negócio jurídico firmado entre as partes, percebe-se que se
trata de nítido contrato de adesão
, caracterizado por ser um documento abstrato, sem particularidades convencionadas livremente entre as partes, entregue ao consumidor de forma já preenchida com as principais cláusulas, dentre elas da eleição do foro, apresentando apenas ao final um anexo com dados do veículo retirado pela locatária.

Em tal modalidade de contrato não se faz permitido ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, em especial a cláusula de eleição de foro, que se apresenta totalmente desfavorável a parte agravante e
a
conduz à caracterização de consumidora diante de sua vulnerabilidade jurídica.

Ademais, a empresa constitui destinatária final do objeto do contrato, não perfazendo a locação do veículo circunstância com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial.

Portanto, a
vulnerabilidade da Agravante, neste cenário, é patente. De um lado, a Casa Perim Material de Construção, embora uma empresa, não possui expertise no ramo de locação de frotas ou negociação de contratos complexos nesse setor. De outro, a LET'S RENT A CAR S/A, uma gigante especializada em gestão de frotas e parte de um dos maiores e mais poderosos grupos econômicos do Brasil, detém profundo conhecimento técnico, jurídico e econômico do segmento, além de um poder informacional e negocial incomparavelmente superior. Esta disparidade de forças caracteriza a vulnerabilidade jurídica da Agravante, que se viu submetida a um contrato de adesão, sem real margem para discutir suas cláusulas, incluindo a de eleição de foro.

Quanto a cláusula de eleição de foro
, segundo entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça “
é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em
contrato de adesão
; b) que o aderente seja reconhecido como
pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica)
; e c) que isso acarrete ao aderente
dificuldade de acesso à Justiça
”. (EREsp n. 1.707.526/PA, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

A abusividade da eleição de foro está associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio. Nos contratos de adesão, tratando-se de relação de consumo, revela-se abusiva a estipulação de foro de eleição diverso daquele de residência do consumidor, quando constatado ser prejudicial à sua defesa, dificultando-lhe de certa maneira o acesso à Justiça, em afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário.

Sob essa perspectiva, a cláusula de eleição de foro em análise nos autos dificulta o acesso à justiça da empresa agravante, mormente quando sopesada a distância entre a sede da recorrente (Venda Nova do Imigrante/ES) e a Comarca de Araraquara/SP. Consequentemente, a cláusula que estabelece foro equidistante do domicílio da parte agravante é abusiva, porque dificulta a defesa do consumidor que precisará constituir advogado em comarca distinta de seu domicílio ou a assunção de custos adicionais com deslocamento, onerando excessivamente o consumidor.

Para corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência dos demais tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor .
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço.
4. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 197244/SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004881-04.2021.8.08 .0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : TIM S.A . ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN E OUTROS RECORRIDO : FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME. ADVOGADOS : Dionisio Balarine Neto E OUTRO. MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA . ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL . CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE . DECISÃO MANTIDA. 1. A cláusula de eleição de foro é expressamente admitida em nosso ordenamento jurídico (art. 63, do CPC/15), inclusive quando se trata de contratos de adesão, podendo, entretanto, ser afastada judicialmente, ainda que não se trate de relação consumerista, se verificada a hipossuficiência do aderente, com a consequente inviabilização de seu acesso ao Poder Judiciário .
2. A jurisprudência do c. STJ admite a invalidação de cláusula de eleição de foro caso se verifique a hipossuficiência de uma das partes que implique dificuldade do acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes .
3. No caso, a Recorrida demonstra, desde o início do contrato, dificuldades financeiras, que a levaram, inclusive, a encerrar suas atividades, e está amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, tendo comprovado seu estado de hipossuficiência desde o ajuizamento do feito.
4. Em contrapartida, deve ser levado em conta que a Recorrente é empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional, e a Recorrida, mera representante comercial de seus produtos e serviços, indicando a dependência, até mesmo técnica, perante a Recorrente
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004881-04.2021.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, publicado em 22/03/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE PORTO SEGURO/BA – RELAÇÃO DE CONSUMO – REGIME JURÍDICO DE MULTIPROPRIEDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES – DIFICULDADE DE ACESSO DA PARTE À JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A relação de consumo ou contrato de adesão, por si só, não se permite o reconhecimento de nulidade da cláusula de eleição de foro.
2 . De acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.

3. Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel . Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017). 4. Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoas físicas qualificadas como empresários e a finalidade de lucro não afasta a possibilidade de caracterização dos autores, ora agravantes, como consumidores e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica dos autores em relação às recorridas, uma vez que, prima facie, não há demonstração de que os autores tenham sido assistidos por profissional habilitado a orientá-los de maneira adequada, inclusive, analisando as cláusulas e as condições que foram impostas no contrato.
5 . Vislumbra-se, ainda, a hipossuficiência dos autores no acesso à Justiça, considerando a distância entre a Comarca onde reside e aquela em que foi firmado o contrato, em especial se houver a necessidade de oitiva das partes em audiência, parecendo razoável admitir que as requeridas, pelo porte das empresas e segmento que integram, possuam melhores estruturas jurídicas para acompanharem o feito no foro de residência dos contratantes
. 6. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000953-74 .2023.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA . ART. 6º, VIII, DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO . ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 2 . Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 0057666-06.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/02/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. alienação fiduciária. ação de busca e apreensão. competência territorial. cláusula de eleição de foro. abusividade reconhecida de ofício. relação de consumo . teoria finalista mitigada. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que a Juíza reconheceu de ofício a incompetência para processamento de ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem móvel em que o financiado residente em estado diverso desse foro (Gaspar/SC). II. Questão em exame 2. São duas as questões em discussão (i) determinar se a relação entre as partes se caracteriza como de consumo, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC); e (ii) verificar a validade de cláusula de eleição de foro pactuada no contrato . III. Razões de decidir 3.
A relação no caso se submete às disposições do CDC, ante aplicação da teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e econômica da agravada, uma pequena empresa local, frente à agravante, instituição financeira de grande porte. 4 . Sem que apresentados elementos relacionados à relação contratual que justifiquem a eleição de sede do banco, é abusiva a cláusula de eleição de foro que estabelece o foro da comarca de São Bernardo do Campo/SP, distante mais de 600 km do domicílio da agravada (Gaspar /SC), o que cria dificuldade desproporcional ao exercício da defesa. 5. O artigo 63, § 3º, do Código de Processo Civil ( CPC), autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro em situações como a presente,
sem ofensa ao princípio da colegialidade ou às Súmulas 33 do STJ e 335 do STF. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23602210220248260000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, confirmando a decisão liminar proferida no
ID 8577398, para determinar o prosseguimento do feito originário perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

É como voto.

1
Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor [libro eletrônico]. 6ª. Ed, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

2
https://lets.com.br/quem-somos/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar proferida no ID 8577398, para determinar o prosseguimento do feito originário perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.